Tribunal: TJDFT
Processo: 0706206-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA E EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. No contrato de depósito em conta predomina a liberdade do depositante na movimentação dos valores, sendo que a circunstância de se destinar ao recebimento de salários não configura, por si só, ilicitude dos descontos decorrentes de empréstimo bancário, se as partes assim pactuaram livremente.
2. Pondera-se, por outro lado, que a licitude dos descontos não autoriza o credor a apropriar-se do salário depositado na conta bancária do devedor em quantia que inviabilize sua capacidade de subsistência, sendo cabível a intervenção do Judiciário para limitar os descontos em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.
3. Malgrado ponto de vista pessoal, com vista à harmonização da jurisprudência, adiro ao entendimento favorável à limitação dos descontos dos empréstimos contratados em folha de pagamento e em conta-corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais brutos percebidos, abatidos os descontos compulsórios.
4. Recurso conhecido e não provido.